Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0717489-10.2018.8.07.0001 RECORRENTES: FAGUNDES - COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS DE CELULAR E INFORMÁTICA LTDA - ME, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), FAGUNDES - COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS DE CELULAR E INFORMÁTICA LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por FAGUNDES - COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS DE CELULAR E INFORMÁTICA LTDA – ME (ID 22008453) e admitiu o manejado por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS (ID 22010059), situação primeira que ensejou o aviamento de agravo à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo de CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 28181621 – p. 31/32). Quanto ao agravo de FAGUNDES - COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS DE CELULAR E INFORMÁTICA LTDA – ME, assentou o STJ que “importante frisar que a suspensão abrange O PROCESSO, não apenas O RECURSO. Essa razão pela qual os 2 (dois) recursos interpostos devem baixar para aguardar o julgamento do REsp 1.812.301/SC”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados o recurso especial e o agravo em recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031